Tribunal: STF
Processo: ARE 1318559
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. LEI MUNICIPAL QUE, EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO LOCAL, ESTABELECE PRESCRIÇÃO ANUAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.058. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Discussão que envolve a validade de legislação municipal mediante a qual fixado prazo de prescrição anual para reclamar prestação previdenciária em regime próprio local, em detrimento do pedido de aplicação de prazo quinquenal, insere-se no Tema n. 1.058/RG (RE 1.218.365), no qual já foi atestada a ausência de repercussão em matéria semelhante.



    3. Majora-se de 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, bem assim o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Agravo interno desprovido.